Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no ......;;;;.0721787-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: ......Laerte Rosa De Queiroz Junior Agravados: ....Anderson Gray Frazzon Pereira Fullbless Eventos Eireli D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laerte Rosa de Queiroz Junior contra a decisão intelocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0713818-03.2023.8.07.0001, assim redigida: “Em relação à omissão alegada, em face do caráter "sui generis" do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, que não alterou o resultado da execução, condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em favor da parte executada, frente ao trabalho desempenhado e ausência de complexidade jurídica da impugnação e respectiva contraposição. Conheço dos embargos declaratórios e dou parcial provimento, apenas em relação à condenação em honorários sucumbenciais, como antes referido.” O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 59635466), em síntese, sua legitimidade para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença destinada ao pagamento de crédito decorrente de honorários de advogado. Afirma, nesse sentido, ter havido substabelecimento sem reserva de poderes em favor do ora agravante. Sustenta, assim, o equívoco da decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o ora agravante ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários de advogado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de que seja afastada a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de advogado em favor dos causídicos dos agravados. O recorrente recolheu o valor referente ao preparo recursal (Id. 59635467) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar possibilidade de condenação do ora agravante ao pagamento de honorários de advogado, diante do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença em virtude de suposta ilegitimidade do recorrente para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisória ou definitiva. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, não enseja nova condenação de pagar o valor dos honorários. A propósito, convém ressaltar que é o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação, a causa de nova condenação ao pagamento de honorários de advogado em favor do devedor. É necessário analisar, no entanto, a legitimidade do recorrente para prosseguimento da fase de cumprimento de sentença destinada ao pagamento de crédito decorrente de honorários de advogado. É conveniente ainda observar o teor da regra prevista no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, segundo a qual “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. Aliás, a legitimidade para exigir o crédito constituído por honorários de advogado é concorrente. Assim, tanto a parte vencedora quanto o respectivo advogado têm legitimidade para exigir o aludido crédito, de acordo com a regra prevista no art. 23 da Lei no 8.906/1994. Diante da efetiva atuação do profissional, os honorários de sucumbência são devidos, pois têm a função de remunerar o advogado que atuou na causa, observado o grau de zelo demonstrado e de complexidade do trabalho desempenhado. Convém ressaltar que de acordo com a regra prevista no art. 26, da Lei no 8.906/1994, o advogado substabelecido com reserva de poderes não tem legitimidade para postular honorários de sucumbência sem a intervenção do substabelecente. Na hipótese em exame, no entanto, não houve o substabelecimento com reserva de poderes (Id. 154064637 dos autos do processo de origem), de modo que o recorrente é parte legítima para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença destinada ao pagamento de crédito decorrente de honorários de advogado. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RETENÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM FAVOR DO TERCEIRO INTERESSADO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. 1. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do causídico, independentemente da revogação do mandato, que poderá postular a satisfação do seu crédito proporcionalmente ao período em que atuou no feito. Inteligência do artigo 14 da Lei no 8.906/1994. 2. O advogado para quem o mandato foi substabelecido sem reserva de poderes passa a atuar no processo, cabendo ao substabelecente demandar em ação própria eventual crédito de sua titularidade que reputar devido. Precedentes. 3. Logo, descabe a reserva dos honorários de sucumbência, em favor do advogado que não mais representa a parte, nos próprios autos do cumprimento de sentença, devendo-se observar procedimento autônomo, na melhor exegese do art. 26 do Estatuto da OAB. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1819623, 07478019320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO. SUBSTABELECIMENTO EM RESERVA DE PODERES. COBRANÇA. ART. 26, LEI 8.906/94. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do STJ “apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais.” (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). 2. A eficácia subjetiva da coisa julgada alcança apenas as partes que participaram do processo, não beneficiando e nem prejudicando terceiros (art. 506, CPC). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1769598, 07088580920208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Essas circunstâncias denotam a verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. O requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, em virtude do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e da condenação do agravante ao pagamento de honorários em favor dos advogados dos agravados. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários em favor dos advogados dos agravados. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini ...........................Relator